Tribunal: CARF
Processo: 15504.020161/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento realizado nos termos do art. 543­B da Lei 5.869/73).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020161/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.418 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
EVANDRO TORQUETTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo RE 601.314 (julgamento
realizado nos termos do art. 543-B da Lei 5.869/73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020161/2010-04
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020161/2010-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 435/454) interposto pelo Contribuinte
EVANDRO TORQUETTE, contra a decisão da 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 421/428), que
julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 02/08), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência desse, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos ano-calendário 2008, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados nas contas de depósito ou investimento, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020161/2010-04

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012 (e-fl.433), o
contribuinte interpôs em 06/06/2012 recurso voluntário (e-fls. 434/454) e reitera os mesmos
argumentos ofertados em sede de impugnação, os quais sintetizo a seguir:
- que a União não pode, ante a falta de certeza de elementos de fato, lançar tributo,
juros e multa por presunção;
- que lançamento baseado em presunção não pode subsistir, por ofensa aos
princípios de legalidade, moralidade e tipicidade da CF, e por descumprimento do dever de
investigar, estatuído pelo art. 142 do CTN;
- que o fato gerador não se presume e deve ser comprovado;
- que em caso de dúvida deve-se favorecer o sujeito passivo;
- que houve violação de sigilo bancário sem respaldo de ordem ou autorização
judicial, odendendo ofende a CF, art. 5o, X, XII e LVI;
- requer o cancelamento do lançamento impugnado e subsidiariamente a redução
dos respectivos valores observando o desconto padrão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 09/16, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020161/2010-04

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020161/2010-04

Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
O contribuinte anexa à impugnação os extratos enviados pelos bancos, cópias de
alguns cheques, declaração de renda e documentos que já haviam sido apreciados pela
autoridade fiscal. Nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos junto com o recurso
aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem a decisão recorrida.
Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser mantidos os valores
lançados pela fiscalização.
Quanto à violação de sigilo do recorrente pela utilização de informações bancárias
para presunção de rendimentos, sem prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está
amparado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o
do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a
instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou. Trata-se da Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado, nos termos do § 2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015). Portanto, não
há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Também, as Requisições de Movimentação Financeira – RMF emitidas seguiram
rigorosamente as exigências previstas pelo Decreto 3.724/2001, que regulamentou o art. 6o da
LC 105/2001, inclusive quanto às hipóteses de indispensabilidade previstas no art. 3o, que
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020161/2010-04

também estão claramente presentes nos autos. O recorrente intimado a fornecer os seus extratos
bancários, não os apresentou, cabendo à fiscalização a emissão de RMF diretamente à instituição
financeira.
Tal procedimento transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no
lançamento qualquer irregularidade na quebra do sigilo bancário da recorrente.
Por fim, a exigência apurada pela autoridade fiscal ensejou a imposição da multa
de ofício de 75%, na forma do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, penalidade que somente
poderá ser dispensada ou reduzida nas hipóteses previstas em lei. No caso em tela, não há
previsão legal para dispensa ou redução da multa de ofício aplicada e nem mesmo de aplicação
de desconto padrão aos valores lançados.
Assim, entendo que o Recorrente não conseguiu afastar a presunção legal de
omissão de rendimentos a que se refere o art. 42 da Lei 9.430/96, por falta de comprovação das
suas alegações, por meio de elementos probatórios hábeis e idôneos para tal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital